Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. A análise do instituto da litispendência perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. 1.2 Não obstante a similitude arguida entre demanda anterior e o presente feito, inexiste identidade entre as lides, afastando-se a aplicação do artigo 337 do Código de Processo Civil.
2. Considerando que a lide não se encontra devidamente instruída e em condições de imediato julgamento, deixo de aplicar a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, parágrafo terceiro, inciso I, da legislação processual civil.
3. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.